Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. CONTAS. APROVAÇÃO REGULAR EM ASSEMBLEIA.
1. É dever do síndico prestar contas de sua gestão aos condôminos, nos termos dos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil e 22, § 1o, alínea "f", da Lei 4.591/1964.
2. As decisões proferidas em assembleia de moradores são soberanas, devendo ser respeitadas, por força do art. 24 da Lei 4.591/64 e art. 1350 do Código Civil.
3. Recurso não provido.